Tribunal: TJMT
Processo: 1000705-43.2021.8.11.0040
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 1000705-43.2021.8.11.0040
RECORRENTE: UESLEN SILVA ALVES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UESLEN SILVA ALVES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 112192499):
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS – 1. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA PRISÃO CAUTELAR – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 2. ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA CONVINCENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – 3. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – PALAVRAS DA VÍTIMA COLHIDAS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, ATESTANDO O USO DA ARMA DURANTE O CRIME – 4. PENA BASILAR NO MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE ELEVADA – PREMEDITAÇÃO – EXISTÊNCIA DE MAJORANTES – POSSIBILIDADE DO USO DE UMA DELAS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS - PREJUÍZO VULTOSO – IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO – 5. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – AUMENTO EM 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE A PENA MÁXIMA E MÍNIMA – PRECEDENTES DO STJ – 6. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “J”, DO CP – PROCEDÊNCIA – FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O CRIME E A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELA COVID-19 – 7. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – 8. FRAÇÃO DE 1/6 PARA DIMINUIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – PROCEDÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – 9. REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO E DETRAÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – REGIME SEMIABERTO IMPEDIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS QUE TORNAM INÓCUA A DETRAÇÃO – APELOS PROVIDOS EM PARTE – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
1. Não há que se falar em direito de recorrer em liberdade se persistem os motivos que ensejaram o decreto preventivo, mormente se os apelantes tem outros registros criminais, havendo, portanto, justo receio de que, uma vez soltos, voltem a insistir na prática delitiva e ofereçam risco à sociedade. Além disso, segundo precedentes do STJ, não há lógica em conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução processual, presentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar;
2. São suficientes para a condenação dos réus como autores do crime de Roubo majorado, as declarações da vítima, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas, inclusive a confissão de dois dos agentes criminosos e suas delações extrajudiciais quanto à participação delituosa do terceiro agente, provas que são aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime;
3. Comprovam satisfatoriamente o emprego de arma de fogo no crime de roubo, as palavras da vítima colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório, afirmando, inclusive, que os agentes do crime efetuaram um disparo com o armamento, sendo pois, desnecessária a apreensão e perícia do artefato para configurar a causa especial de aumento de pena;
4. Se as provas colhidas nos autos apontam que o crime de Roubo foi praticado mediante prévio planejamento, para angariar informações sobre a vítima e outras pessoas para facilitar a empreitada criminosa, caracteriza-se a elevada culpabilidade do agente que agiu mediante premeditação. Outrossim, se reconhecidas duas majorantes do crime de roubo, é possível utilizar-se uma delas na primeira fase para exasperar a pena basilar, e a outra na terceira etapa como causa de aumento da pena. Além do mais, demonstrado que o prejuízo foi vultoso e que ultrapassa os limites comuns para o crime de roubo, mostra-se idônea e pertinente a valoração negativa das consequências do crime. Precedentes do STJ;
5. Diante da inexistência de previsão legal acerca da fração a ser aplicada quando da incidência de agravantes e atenuantes, a de 1/6 (um sexto) mostra-se razoável e proporcional. Precedentes do STJ;
6. Não evidenciado o nexo de causalidade entre a execução do delito de Roubo majorado e o cenário de pandemia vigente, necessário o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do CP, sob pena de responsabilização objetiva do agente;
7. Não há que se falar em reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa se o juízo a quo já o fez.
8. Inviável a fixação de regime prisional menos gravoso que o fechado se a pena-base dos apelantes foi fixada acima do mínimo legal, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 3o, CP). Pelo mesmo motivo, seria inócua a detração da pena para fins de fixação do regime inicial de cumprimento.
Nas razões recursais, o recorrente sustenta a violação aos artigos 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de fragilidade do conjunto probatório para a condenação (Id. 114112478).
Recurso tempestivo (Id. 114278486).
Contrarrazões (Id. 115817491).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixou de atender ao comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Ademais, in casu, o recorrente não demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)” (grifei).
Sendo assim, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial e não mencionou o dispositivo legal objeto da divergência, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No ponto, quanto à tese absolutória por inexistência de fundamento probatório suficiente a alicerçar a condenação, verifica-se que, necessariamente, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. PROVAS JUDICIALIZADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Inexiste violação do art. 155 do Código de Processo Penal se observado o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar, tendo a instância ordinária se utilizado sobretudo das produzidas sob o crivo do contraditório.
2. Concluindo-se pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição por fragilidade probatória, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1620044/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020)
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA. ARMA DESMUNICIADA. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO. CRITÉRIO ARITMÉTICO. SÚMULA 284/STF. CONCURSO FORMAL MANTIDO. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/2003. CONDUTA PRATICADA APÓS 23/10/2005. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA. REGIME FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As questões acerca do afastamento do emprego de arma de fogo no crime de roubo, do fato da arma estar desmuniciada não configurar o crime do art. 16 da Lei no 10.826/03, tendo em vista a ausência de potencial lesivo, e da ausência de prova em relação a idade do adolescente envolvido, o que afasta a condenação do acusado do art. 244-B do ECA, não foram objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas n. 211/STJ e 282/STF.
2. A Corte de origem, a partir da análise do vasto conjunto de provas apresentado no processo, decidiu pela condenação do acusado pela prática dos crimes de roubo qualificado e do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03. Assim, alterar as conclusões consignadas no acórdão recorrido - para decidir pela absolvição das práticas criminosas, desclassificação, afastamento da causa de aumento referente à restrição de liberdade das vítimas e aplicação do princípio da consunção do delito de posse de arma pelo roubo, como requer a parte recorrente - exigiria a incursão no conjunto fático-probatório e nos elementos de convicção dos autos, o que não é possível nesta Corte Superior, segundo dispõe a Súmula n. 7/STJ.
3. No que tange ao patamar de aumento em metade da pena, na terceira fase da dosimetria, no cálculo da pena do crime de roubo, a Corte de origem, consignou que, se aplicados o aumento na fração mínima e também o mínimo pelo concurso de infrações penais, como requer a parte recorrente, a pena seria maior, o que configuraria reformatio in pejus. Ocorre que a parte recorrente limita-se a sustentar que o aumento na terceira fase em 1/2 decorreu de critério aritmético, sem qualquer fundamentação concreta. Assim, os argumentos deduzidos no presente recurso não infirmaram os fundamentos da decisão agravada, na medida em que dissociados da ratio decidendi, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF .
4. O Tribunal a quo decidiu no sentido da jurisprudência do STJ de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos.
5. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1311408/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 13/03/2013, DJe 20/05/2013, firmou posicionamento no sentido de que a 'abolitio criminis' temporária prevista na Lei n. 10.826/2003 aplica-se ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, praticado somente até 23/10/2005.
Incidência da Súmula 513/STJ.
6. O regime inicial fechado revela-se adequado à espécie, nos termos do art. 33, § 2.o, alínea "a", do Código Penal, considerando que a pena definitiva imposta ao acusado permaneceu fixada acima de 08 (oito) anos, no caso, 10 anos de reclusão, considerando o concurso material dos crimes praticados.
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1853865/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça